Tribunal: TJDFT
Processo: 0749460-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA PRIVADA DESTINADA AOS PROCURADORES. EXECUÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRÓ-JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o juízo fazendário acolheu parcialmente a impugnação apenas para afastar a multa inicialmente aplicada, determinando a transferência de valor depositado ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal/PRÓ-JURÍDICO, entre outras providências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários sucumbenciais, apesar de se tratar de verba de natureza privada pertencente aos procuradores; e (ii) estabelecer se o ente público, ao executar tais honorários, faz jus à isenção do recolhimento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais fixados em favor do ente público pertencem aos advogados públicos, constituindo verba autônoma, de natureza remuneratória e privada, conforme entendimento consolidado do e. STF.
4. A natureza privada da verba honorária não afasta a legitimidade concorrente do Distrito Federal para promover a execução, uma vez que os valores são destinados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que não possui personalidade jurídica própria.
5. A Lei Distrital n. 5.369/2014 atribui ao Distrito Federal a gestão e a cobrança dos honorários sucumbenciais, assegurando sua correta destinação aos membros da Advocacia Pública.
6. A isenção de custas processuais decorre da qualidade da parte que atua em juízo, no caso a Fazenda Pública, sendo irrelevante a natureza privada da verba executada.
7. Reconhecida a legitimidade ativa do Distrito Federal e a isenção de custas, resta prejudicada a análise da alegada inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Teses de julgamento:
1. A titularidade privada dos honorários não afasta a legitimidade do Distrito Federal para promovê-los em execução, com destinação ao Fundo da Procuradoria-Geral.
2. A isenção de custas processuais é conferida em razão da qualidade da Fazenda Pública como parte, independentemente da natureza da verba executada.